Tribunal: STF
Processo: ARE 1573141
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TÍTULO EXECUTIVO PLENAMENTE EXIGÍVEL. ARTIGO 3º DA LEF. PARCELAMENTO. PRESCRIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. IMUNIDADE AFASTADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESPROVIDO.



    1. Decisão agravada que rejeita/não conhece a exceção de pré-executividade.



    2. A inscrição da dívida ativa somente gera presunção de liquidez e certeza na medida em que contenha todas as exigências legais, inclusive a indicação da natureza do débito e sua fundamentação legal, bem como forma de cálculo de juros e de correção monetária, conforme preconizam o artigo 202 do Código Tributário Nacional e o artigo 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80. O título executivo apresenta o valor originário dos créditos, o período a que se referem, a fundamentação legal da exação em cobrança e dos consectários, bem como o número do processo administrativo correlato à inscrição, pelo que deve ser considerado plenamente exigível, nos termos do artigo 3º da Lei nº 6.830/80.



    3. A adesão a programas de parcelamento constitui reconhecimento inequívoco da dívida fiscal e causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, estabelecendo novo marco de interrupção da prescrição, nos termos do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN, cujo prazo recomeça a fluir, em sua integralidade, no dia em que o devedor deixar de cumprir o acordo celebrado (TRF2 - AC 200151015094093 - Relator Juiz Federal Convocado THEOPHILO MIGUEL - Data da Decisão 16/12/2014 - Data da Publicação E-DJF2R - 23/12/2014). A execução fiscal foi ajuizada em 14/06/2022, havendo créditos tributários constituídos a partir de dezembro de 2011. Contudo, conforme analisado pelo juízo a quo, a agravante parcelou seus débitos âmbito da Lei nº 12.996/2014 em 08/08/2014, tendo ocorrido as suas exclusões dos parcelamentos em 14/05/2021.



    4. A agravante não possui a certificação CEBAS, uma vez que a 2ª Vara Federal de São Gonçalo, nos autos da Ação Civil Pública nº 0002235-05.2009.4.02.5117 (evento 25, OUT6 - processo originário), movida pelo Ministério Público Federal, julgou procedente o pedido do MPF para declarar nulidade de todos os certificados de Entidade Beneficente de Assistência Social, devendo o CNAS "suspender o CEBAS – Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - concedido à ré em 1998 e todas as renovações posteriores, além de impedir a concessão de novo certificado".



    5. Negado provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, IX; 146, III, alínea "b" da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, IX da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Nulidade da CDA. Processo administrativo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.198.483/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/08/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.183.239/PR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 09/10/2019; AI nº 801.622/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 12/02/2016.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente